Tribunal: TJPA
Processo: 0002484-71.2017.8.14.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9700 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO N° __________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CURUÇA - VARA ÚNICA

APELAÇÃO PENAL Nº 0002484-71.2017.8.14.0019
APELANTE: CLENIO PAIVA CORDOVIL (DEFENSOR PÚBLICO: DR. LEONARDO CABRAL JACINTO)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO.
PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DO RÉU EM OITIVA DE TESTEMUNHAS. DEFENSOR PRESENTE NA AUDIÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. ESTADO SEM APARATO POLICIAL PARA CONDUÇÃO DO RÉU PRESO À AUDIÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
1.A ausência do acusado na oitiva de testemunha importa em nulidade relativa, a qual, em consonância com o princípio
pas nullité snas grief,
só é declarada se efetivamente demonstrado o prejuízo para a defesa, o que não se verificou
in casu
.
2.Isso porque a ausência do ora recorrente, conforme fls. 31, decorreu de problemas de logística no sistema penitenciário estadual (falta de policiais militares para escolta do preso), mas, a fim de se resguardar o contraditório e ampla defesa, o MM. Magistrado
a quo
determinou o encaminhamento ao juízo deprecado, cópia de todos os depoimentos prestados em juízo, a fim de evitar qualquer prejuízo na defesa do réu no momento de seu interrogatório, conforme se verifica às fls. 118/verso.
3. Vale ressalvar também que o ora recorrente teve respeitado e garantido em todos os momentos processuais a ampla defesa e contraditório, visto que em todos os atos processuais estava presente sua defesa técnica e que teve acesso a todo o conteúdo da exordial acusatória e aos depoimentos das testemunhas conforme transcrito, não podendo se falar em violação a qualquer garantia constitucional.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. LAUDO PERICIAL. PALAVRAS DAS VÍTIMAS SOBREVIVENTES.
1.
Restando devidamente comprovadas pelo acervo probatório a materialidade e autoria delitivas, não há como se colher a tese deduzida pela defesa de absolvição.
DESCLASSIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM CRIME MENOS GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. AGENTES COM ARMA DE FOGO. PREVISIBILIDADE E ASSUNÇÃO DO RISCO DO RESULTADO MORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em se tratando de crime de latrocínio, não se reconhece a participação dolosa distinta - artigo 29, § 2º do Código Penal - se o envolvido na prática delitiva dela participou ativamente e, ainda que não tenha executado diretamente os atos que culminaram na morte da vítima, assumiu o risco do resultado mais grave.
2. Quem participa de crime de roubo e tem ciência de que qualquer dos integrantes porta arma de fogo, responde por eventual crime de latrocínio, sendo irrelevante a circunstância de não ter sido ele o autor dos disparos.
3. No caso, o recorrente ficou em uma motocicleta dando cobertura aos dois comparsas, que adentraram no bar da vítima e anunciaram o assalto e efetivaram dois disparos de arma de fogo, que levaram a óbito a vítima. Sendo que, após a empreitada delitiva, o ora recorrente, motorista da motocicleta, empreendeu fuga com os demais comparsas. Assim, tem-se que o possível desdobramento causal da prática delitiva - com disparo e a consequente morte de alguém - estava inequivocamente dentro da esfera de previsibilidade e assunção dos riscos de todos os que ali se encontravam, razão pela qual não há que se falar em falta de dolo para o latrocínio ou que se queria participar de crime menos grave. Quem quer participar de crime menos grave, não pratica roubo com utilização de arma letal, pois quem assim o faz, assume todos os desdobramentos e vicissitudes que dali pode advir.
ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 13 a 20 de outubro de 2020, à unanimidade de votos, conhecer o recurso da Defesa e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém (PA), 20 de Outubro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CURUÇA - VARA ÚNICA
APELAÇÃO PENAL Nº 0002484-71.2017.8.14.0019
APELANTE:
CLENIO PAIVA CORDOVIL (DEFENSOR PÚBLICO: DR. LEONARDO CABRAL JACINTO)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CLENIO PAIVA CORDOVIL,
por intermédio de Defensor Público, às fls. 127, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Curuçá/PA,
às fls. 118/122, que o condenou respectivamente a pena de
22 (vinte e dois) anos e 30 (trinta) dias-multa,
fixado o
regime inicial de cumprimento de pena fechado
, pela prática do crime descrito no
art. 157, §3º, 2ª parte, do Código Penal.

Consta na inicial acusatória, que que foi oferecida denúncia contra o ora recorrente como incursos nos Art. 157, §2º, I e II e §3º, do CPB. Extraindo-se que no dia 31/03/2017, por volta das 20:15, no Mercadinho do Senhor Orlando Noburu Miyashita "Japonês", na Vila de Boa Vista de Iririteua, adentraram no estabelecimento três elementos e anunciaram o assalto, sendo que estavam em uma Motocicleta Honda Bros de cor vermelha e detalhes Pratas. Ao adentrarem dois dos elementos anunciaram o assalto, ambos com armas de fogo. Que a vítima ORLANDO NOBURU MIYASHITA, veio a reagir ao assalto, travando uma luta corporal com um dos elementos, sendo alvejado com dois disparos, e consequentemente vindo a óbito. Após o ocorrido, uma guarnição da PM saiu em diligência atrás do suposto acusado, vindo a encontrar um homem empurrando o veículo supracitado. Ato continuo o mesmo foi conduzido a DEPOL para prestar esclarecimento. Na oportunidade, as testemunhas presentes no assalto, sendo ALEXANDRE DUARTE, FELIPE TIAGO DA COSTA MONTEIRO, vieram reconhecer ora recorrente na acusado na DEPOL.

Nas razões recursais, às fls. 131/137, a defesa alega preliminarmente a nulidade absoluta em virtude de ausência do ora recorrente na audiência de oitiva de testemunha de acusação.
E com isso, seja reconhecida a nulidade de todos os atos posteriores a audiência de instrução e julgamento, com o consequente relaxamento da prisão preventiva do ora recorrente, nos termos do Art. 5º, LXV, da Constituição Federal. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do Art. 386, VII, do Código de Processo Penal, presunção de inocência e necessidade de observância do princípio do favor rei (
in dubio pro reo
), já que os depoimentos das vítimas não podem ser levados em consideração diante da clara inviabilidade/fragilidade dos mesmos.
Por fim, requer a desqualificação do crime de latrocínio para o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, já que, nos termos do Art. 29, §2º, do Código Penal, o recorrente pretendia apenas realizar o roubo, não podendo prever que o co-autor iria matar a vítima para consumar o assalto.

O r. do Ministério Público, em suas contrarrazões recursais de fls. 139/144, requer o conhecimento e improvimento do recurso.

Por fim, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 151/155,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Cláudio Bezerra de Melo,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença recorrida em todos os seus fundamentos.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais
subjetivos
e
objetivos
, conheço da presente apelação penal interposta pela
Defesa
.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DO RÉU NO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO E RELAXAMENTO DA PRISÃO

Consoante relatado, às fls. 131/137, a defesa alega preliminarmente a nulidade absoluta em virtude de ausência do ora recorrente na audiência de oitiva de testemunha de acusação. E com isso, seja reconhecida a nulidade de todos os atos posteriores a audiência de instrução e julgamento, com o consequente relaxamento da prisão preventiva do ora recorrente, nos termos do Art. 5º, LXV, da Constituição Federal.

Continua a Defesa alegando que a ausência do ora recorrente, que se encontrava custodiado, em audiência de oitiva das vítimas e testemunhas de acusação constitui nulidade absoluta mesmo diante da aquiescência do defensor deste, outrossim, a anuência de defensor não é fato capaz de afastar a nulidade do ato. Com isso, a não observância de tal ato fere o disposto no Art. 564, IV, CPP, em por se tratar de violação a preceito de lei fundamental, a demonstração do efetivo prejuízo mostra-se dispensável.

Observa-se que a Defesa apresentou a matéria em questão somente em sede de alegações finais, conforme se verifica às fls. 110/117.

O MM. Magistrado sentenciante, decidiu a matéria fundamentando nos seguintes termos, às fls. 118/verso:
¿PRELIMINARES:
Quanto à preliminar arguida de nulidade absoluta a, pela ausência do acusado durante a oitiva das testemunhas no processo, verifico não assistir razão tal arguição, pois este juízo a todo momento preservou os direitos do acusado, bem como o devido processo legal. O que ocorreu no presente caso, foi a falha do Estado e, não deste juízo, pois na audiência realizada nesta Vara, foi informado pela SUSIPE no dia da audiência, que o acusado não iria ser apresentado por falta de escolta policial, o que levou este juízo dar continuidade na instrução processual.
Ademais, friso, que o réu encontrava-se com advogado particular nomeado para o ato, mantendo seus direitos constitucionais preservados. Destaco ainda, que este magistrado encaminhou ao juízo deprecado, cópia de todos os depoimentos prestados em juízo, a fim de evitar qualquer prejuízo na defesa do réu no momento de seu interrogatório.
Posto isto, diante de tais considerações, tenho por bem rejeitar a preliminar ora arguida.

Consta Ofício nº 0161/2018 - Presídio Estadual Metropolitano em Marituba/PA, de 23/01/2018, às fls. 31, informando que restou prejudicada a apresentação do ora recorrente, na comarca de Curuçá, em virtude da falta de policiais militares, onde o fato foi comunicado a Direção uma hora antes do embarque para a missão.

Analisando o termo da audiência de instrução e julgamento ocorrida às fls. 33/34, onde foram ouvidas as testemunhas de acusação Felipe Tiago da Costa Monteiro e José Genlson Avelino de Lima, de fato foi consignada a ausência do ora recorrente, sendo nomeado para o ato advogado de defesa, sendo deliberado pelo Juízo os seguintes termos:
¿Face o Ofício nº 161/18 do Presídio Estadual Metropolitano II, onde justifica a não apresentação do réu Clénio Paiva Cordovil, por falta de policiais militares para fazer a apresentação, determino que expeça-se Carta precatória com urgência a Comarca de Marituba, para que proceda a oitiva e qualificação do réu, que se encontra recolhido no PEM II naquele município, inclusive encaminhando cópia da denúncia e demais documentos necessa ́rios. Determino também que se oficie a autoridade policial deste município para que se proceda diligências no sentido da oitiva de Alex Maia da Silva, conforme diligências requerida pelo MP¿.

A ausência do acusado na oitiva de testemunha importa em nulidade relativa, a qual, em consonância com o princípio
pas nullité snas grief,
só é declarada se efetivamente demonstrado o prejuízo para a defesa, o que não se verificou
in casu
.

Isso porque a ausência do ora recorrente, conforme fls. 31, decorreu de problemas de logística no sistema penitenciário estadual (falta de policiais militares para escolta do preso), mas, a fim de se resguardar o contraditório e ampla defesa, o MM. Magistrado
a quo
determinou o encaminhamento ao juízo deprecado, cópia de todos os depoimentos prestados em juízo, a fim de evitar qualquer prejuízo na defesa do réu no momento de seu interrogatório, conforme se verifica às fls. 118/verso.

Vale ressalvar também que o ora recorrente teve respeitado e garantido em todos os momentos processuais a ampla defesa e contraditório, visto que em todos os atos processuais estava presente sua defesa técnica e que teve acesso a todo o conteúdo da exordial acusatória e aos depoimentos das testemunhas conforme transcrito, não podendo se falar em violação a qualquer garantia constitucional.

Também, não basta a simples alegação de nulidade processual para que a mesma seja reconhecida pelo MM. Magistrado. Eventual ato praticado em desconformidade com as formas processuais deve ser seguido da demonstração inequívoca de prejuízo à parte que invoca tal nulidade, o que não se desincumbiu a Defesa que se limitou em apresentar a desconformidade do ato à forma prescrita em lei. E, se a Defesa anterior do recorrente possui estratégia de defensiva diferenciada e discordante da atual, não é motivo de se declarar nulidade, até porque conforme a Súmula 523 do STF, a deficiência de defesa só anulará o processo caso haja prova de efetivo ́prejuízo ao réu, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, é assente na jurisprudência pátria, portanto, que a presença do réu na audiência de instrução, conquanto conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...)
OITIVA DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DO RÉU. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. DEFENSOR PRESENTE NA AUDIÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a ausência do acusado na oitiva de testemunhas importa em nulidade relativa, a qual, em consonância com o princípio pas nullité sans grief, só é declarada se efetivamente demonstrado prejuízo para a defesa, o que não se verificou in casu, já que o defensor do réu, presente na audiência, pôde inquirir a testemunha.
(...) (AgRg no AREsp 1225108/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DOS ACUSADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC. POSSIBILIDADE.
1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a presença do réu na audiência de instrução, conquanto conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal (HC n. 103.963/SC, Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe 3/2/2012) (AgRg no HC 319.635/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 10/09/2015).
2. Nomeado defensor ad hoc, não há falar em efetivo prejuízo à Defesa.
3. A ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de oitiva da testemunha de acusação, determinada pelo próprio Juízo, não gera nulidade, se o seu defensor foi intimado em audiência e dispôs de tempo suficiente para localização do réu e formulação de perguntas (REsp 601.106/PR, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 29/08/2005).
4. Os ditames da boa-fé objetiva, especificamente, o tu quoque, encontra ressonância no artigo 565 do Código de Processo Penal, ao dispor que não cabe a arguição de nulidade pela própria parte que lhe deu causa ou que tenha concorrido para a sua existência (RHC 63.622/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/10/2015).
5. Recurso ordinário improvido.
(STJ.RHC 51.017/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 21/03/2016)

Diante do apresentado, não acolho a preliminar arguida, e por consequência, há a impossibilidade de anular todos os atos posteriores a audiência de instrução e julgamento, bem como de relaxar a prisão preventiva do ora recorrente, nos termos do Art. 5º, LXV, da Constituição Federal.

DA ABSOLVIÇÃO

Consoante relatado, nas
razões recursais
, o ora recorrente pleiteia, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do Art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da presunção de inocência e necessidade de observância do princípio do favor rei (
in dubio pro reo
), já que os depoimentos das vítimas não podem ser levados em consideração diante da clara inviabilidade/fragilidade dos mesmos.

Para saber se procedem as alegações recursais, deve-se fazer uma análise de todo cotejo fático-probatório constante no processo.

A
Materialidade delitiva
encontra-se esculpida pelo Laudo Cadavérico, às fls. 62/63, e Certidão de óbito da vítima Orlando Noboru Miashita. Tem-se os depoimentos prestados pelas demais vítimas perante a autoridade policial e em juízo.

Quanto à
autoria delitiva
, apesar da negativa por parte do ora recorrente, provas existem nos autos que confirmam a participação do mesmo, com união de desígnios com outros comparsas, na empreitada criminosa em questão.

Na audiência de instrução e julgamento, às fls. 33/34, foram ouvidas as testemunhas de acusação ALEXANDRE DUARTE, FELIPE TIAGO DA COSTA MONTEIRO e JOSÉ GENILSON AVELINO DE LIMA, que afirmaram detalhes da conduta delitiva:
A
TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO ALEXANDRE DUARTE
. Aos costumes respondeu ser vítima, motivo pelo qual não presta o compromisso legal as perguntas respondeu: que o declarante no dia do fato encontrava-se n9o bar da vítima, pois estava assistindo na TV um jogo de futebol; que a vítima já estava fechando o seu bar, quando lá chegou três elementos em uma motocicleta vermelha e prata Bross, sendo que dois elementos desceram da moto adentraram no bar e anunciaram o assalto, rendendo o declarante e mais outras pessoas; que o outro elemento permaneceu na motocicleta, enquanto que os dois passaram a assaltar a vítima; que o declarante viu quando um dos elementos atirou na vítima, dando dois tiros a em seguida fugiram na motocicleta; que o declarante observou bem o condutor da motocicleta e a motocicleta, sendo que esse elemento estava de capacete preto, um blusão preto e uma calça preta; que esse elemento foi preso posteriormente empurrando a motocicleta já as proximidades de terra Alta; que o declarante foi até a delegacia e reconheceu a motocicleta, bem como a vestimenta usada por Clenio, porém não conseguiu gravar a fisionomia do mesmo, pois estava de capacete; que o declarante não tem dúvida de que a motocicleta e a vestimenta eram usadas por Clênio; que perguntado se os dois elementos portavam armas de fogo. O mesmo respondeu que sim, que esclarece o declarante que a vítima na hora reagiu, pois não queria entregar o cordão e o anel de ouro, ocasião em que foi alvejado; que perguntado se chegaram a roubar dinheiro? O mesmo respondeu que não, apenas roubaram o cordão e o anel, pois a vítima já estava atirada no chão, quando Ihe tiraram; que perguntado se os outros dois elementos estavam com máscara? O mesmo respondeu que não; que perguntado se o acusado Clênio era o elemento que conduzia a motocicleta levando os outros dois? O mesmo respondeu que sim, não tem nenhuma dúvida: que perguntado se tinha outras pessoas no bar? O mesmo respondeu que sim. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DE DEFESA NOMEADO NADA PERGUNTOU.
A
TESTEMUNHA DE
ACUSAÇÃO FELIPE TIAGO DA COSTA MONTEIRO
. Aos costumes respondeu ser vítima, motivo pelo qual não presta o compromisso legal as perguntas respondeu: que o declarante no dia do fato encontrava-se no Locai, pois trabalhava com a vítima no bar; que lá chegou ter elementos em uma motocicleta, sendo que dois desceram e adentraram no bar onde anunciaram o assalto; que um dos elementos foi pra cima da vítima, dono do bar tentou roubar o cordão e o anel do mesmo, porem este reagiu, ocasião em que f alvejado com dois tiros; que os ladrões ainda conseguiram levar o cordão e anel da vítima, que veio a falecer ainda no locai; que o terceiro elemento que chegou estava de capacete preto, um blusão preto com detalhe e uma calça cumprida e a motocicleta Bross de cor vermelho com detalhes; que na delegacia de Terra Alta reconheceu a motocicleta, o capacete e a roupa que estavam sendo usada por Clenio Paiva; que o declarante não tem nenhuma dúvida que era Clenio o elemento que ficou na motocicleta. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DE DEFESA NOMEADO NADA PERGUNTOU.
A TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO JOSÉ GENILSON AVELINO DE LIMA
. Aos costumes respondeu ser vítima, motivo pelo qual não presta o compromisso legal as perguntas respondeu: que o declarante é policial militar; que no dia do fato recebeu uma ligação sobre um elemento que empurrava uma motocicleta e que tinha as características dos elementos que assaltaram e mataram a vítima no mercadinho do Sr. Orlando na Vila de Boa Vista, nesta ; que na notícia diziam que esse elemento estava procurando uma oficina de moto; que o declarante e demais companheiros foram até ao local e lá chegando foram informados que o elemento estava em uma residência onde funciona uma oficina de morto e ao chegarem no locai perceberam que esse elemento estava tentando se esconder e ainda tirou o blusão, ocasião em que deteram o mesmo e levaram para a delegacia de Terra Alta; que mais tarde lá chegaram as testemunhas oculares do crime onde sem dúvida reconheceram a motocicleta e a roupa com o capacete no elemento que foi detido ou seja Clenio; que perguntado se Clenio assumiu o crime|? O mesmo respondeu que sempre negou, rnas as testemunhas oculares confirmaram que o terceiro elemento do assalto era Clenio¿.

Conforme bem delimitou a sentença, às fls. 119:
¿Quanto a autoria do crime, esta restou claramente evidenciada, pois as testemunhas (vitimas) inquiridas perante este juízo, foram uníssonas em seus depoimentos, os quais enfatizaram sem sombra de dúvidas, ter o acusado participado do evento criminoso que culminou com a morte da vítima, juntamente com mais dois elementos, pois este era quem estava pilotando a motocicleta no momento do assalto onde a vítima teve seus pertences subtraídos, bem como no momento da fuga, tendo sido reconhecido pelas suas características e vestimenta na hora de sua prisão, perante autoridade policial. Ademais, após a reação da vítima em não dar os objetos que os meliantes queriam subtrair, foi alveja por disparo de arma de fogo, onde veio a óbito.

As provas orais colhidas durante a instrução do presente feito revelou que a autoria do crime do latrocínio imputado ao ora recorrentes é inconteste, não havendo elementos que possam desacreditar as versões apresentadas pelas vítimas sobreviventes as quais se mostraram uníssonas e harmônicas entre si, no sentido de que recai sobre o recorrente a responsabilidade pelo cometimento do delito.

Verifica-se portanto que não deve prosperar a tese de absolvição, já que o conjunto de provas orais transcritas, produzidas sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 610 DO STF. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AO RÉU. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I - Restando devidamente comprovadas pelo acervo probatório a materialidade e autoria delitivas, não há como se colher a tese deduzida pela defesa de absolvição do réu.
II - Evidenciado o interesse em subtrair coisa alheia móvel, e comprovada a ocorrência do resultado morte em razão da ação delitiva engendrada, a circunstância de a subtração não haver sido efetivada não elide a caracterização do crime de latrocínio na forma consumada, consoante orientação consolidada no enunciado sumular nº 610 do Excelso Supremo Tribunal Federal.
III - O fato de um dos réus haver praticado o crime em coautoria com traficante de drogas não legitima, por si só, a avaliação negativa da sua conduta social, pois não se pode reputar com reprovável o papel de um indivíduo na sociedade tão-somente em virtude da circunstância de que possui um vínculo de amizade com um traficante, ainda mais considerando que a amizade pode ter se consolidado em momento anterior ao envolvimento do colega com o tráfico.
IV - Deve ser decotado o aumento da pena efetuado na primeira fase da dosimetria a título de consequências do crime, quando tal circunstância estiver fundamentada no fato de ter sido ceifada uma vida, pois, no latrocínio consumado, a morte da vítima é ínsita ao próprio tipo penal. (CP, art. 157, § 3º, parte final)
V - O desvalor da conduta no crime de latrocínio está relacionado ao emprego de violência e ao resultado morte e não propriamente ao valor econômico do bem que o agente deseja subtrair. Considerado o fato de que a expressão econômica da res substracta não constitui elemento de grande repercussão para fins de mensuração do quão reprovável é a conduta do agente que comete o crime latrocínio e que o apelante pretendeu subtrair, como comumente ocorre em delitos dessa natureza, um veículo automotor, não se mostra viável a consideração do valor econômico do bem como circunstância judicial apta a justificar o aumento da pena-base na primeira fase de dosimetria da pena.
VI - A execução de um delito em local com grande movimentação de pessoas pode gerar tumulto e acabar provocando consequências negativas a terceiros, sendo viáveis, nessa hipótese, a avaliação negativa das circunstâncias do crime e a consequente exasperação da pena na primeira fase do processo de dosimetria.
VII - A pena pecuniária deve guardar correspondência com a pena corporal e a situação econômica do réu, devendo ser reduzida se fixada de forma excessiva.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT. Acórdão n.706931, 20120710022653APR, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Relator Designado:NILSONI DE FREITAS, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/08/2013, Publicado no DJE: 30/08/2013. Pág.: 215)

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Por fim, requer a desqualificação do crime de latrocínio para o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, já que, nos termos do Art. 29, §2º, do Código Penal, o recorrente pretendia apenas realizar o roubo, não podendo prever que o co-autor iria matar a vítima para consumar o assalto.

Tem-se que o possível desdobramento causal da ação delitiva dos assaltantes, com dois disparos e a consequente morte da vítima, estava inequivocamente dentro da esfera de previsibilidade e assunção dos riscos de todos os que ali se encontravam, razão pela qual não há que se falar em falta de dolo para o latrocínio ou que se queria participar de crime menos grave.

Ora, quem quer participar de crime menos grave, não pratica roubo com utilização de arma letal, pois quem assim o faz, assume todos os desdobramentos e vicissitudes que dali pode advir.

Destarte, como o recorrente sabia que o roubo estava sendo praticado com a utilização de arma de fogo, então não há que se falar em participação em crime menos grave, vez que eventual disparo e a morte da vítima está dentro do desdobramento causal desse tipo de conduta.

Assim, mesmo que não se tenha provado ser o ora recorrente o autor dos disparos, ele também deve responder pelo latrocínio, haja vista a inequívoca previsibilidade e assunção do risco de ocorrer a morte da vítima.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. SÚMULA 283 E 284 DO STF. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. NÃO INCIDÊNCIA AOS CO-AUTORES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO. SÚMULA 610/STF. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
4. As figuras descritas nos §§ 1º e 2º do art. 29 do Código Penal são destinadas aos partícipes - participação de menor importância (§ 1º) ou de punição por crime menos grave quando constatado que o réu não aderiu sua conduta ao delito mais grave efetivamente ocorrido (§ 2º).
5. A condenação por co-autoria afasta, por si só, a incidência do art. 29, §§ 1º e 2º, do Código Penal.
6. A reversão do julgado quanto a ser a conduta do recorrente essencial ou de simples ajuda, instigação ou auxílio para o crime, encontra óbice no verbete sumular n.º 7 desta Corte.
7. Num crime de roubo praticado com arma de fogo, em tendo os agentes conhecimento da utilização desta, todos respondem, como regra, pelo resultado morte, eis que este se encontra dentro do desdobramento causal normal da ação delitiva, contribuindo todos para o fato típico. Precedentes.
8. O crime de latrocínio resta consumado com a morte da vítima ainda que não tenham os agentes obtido êxito na subtração dos bens do ofendido. Súmula n.º 610/STF.
9. A gravidade concreta da infração enseja maior reprovabilidade da conduta a autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Precedentes.
10. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ. AgRg no REsp 1417364/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015)
PENAL. PROCESSUAL PENAL.
LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM CRIME MENOS GRAVE. IMPOSSIBILIDADE.
AGENTES COM ARMA DE FOGO. PREVISIBILIDADE E ASSUNÇÃO DO RISCO DO RESULTADO MORTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de crime de latrocínio, não se reconhece a participação dolosa distinta - artigo 29, § 2º do Código Penal - se o envolvido na prática delitiva dela participou ativamente e, ainda que não tenha executado diretamente os atos que culminaram na morte da vítima, assumiu o risco do resultado mais grave.
2. Quem participa de crime de roubo e tem ciência de que qualquer dos integrantes porta arma de fogo, responde por eventual crime de latrocínio, sendo irrelevante a circunstância de não ter sido ele o autor dos disparos.
3. No caso, o acusado estava na casa da vítima juntamente com outra pessoa. Eles estavam armados, ora um com uma faca, ora outro com o revólver. Agiram com tremenda brutalidade e agressividade, espancando a vítima.
Assim, tem-se que o possível desdobramento causal da prática delitiva - com um disparo e a consequente morte de alguém - estava inequivocamente dentro da esfera de previsibilidade e assunção dos riscos de todos os que ali se encontravam, razão pela qual não há que se falar em falta de dolo para o latrocínio ou que se queria participar de crime menos grave. Quem quer participar de crime menos grave, não pratica roubo com utilização de arma letal, pois quem assim o faz, assume todos os desdobramentos e vicissitudes que dali pode advir.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT. Acórdão 1018076, 20160610024336APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: 623/646)

Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de latrocínio quando o conjunto probatório coligido nos autos é seguro em demonstrar o
animus necandi,
sendo inviável portanto o pleito de desclassificação do crime em questão para roubo feito pelo recorrente.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.
1.Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de latrocínio tentado quando o conjunto probatório coligido nos autos é seguro em demonstrar o animus necandi, sendo inviável a desclassificação do crime para roubo tentado.
(...)
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n.1104387, 20170310142574APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/06/2018, Publicado no DJE: 26/06/2018. Pág.: 123/134)
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
CONHEÇO
dos presentes recursos da Defesa e
NEGO PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 20 de Outubro de 2020.

Desa. Maria Edwiges De Miranda Lobato - Relatora